Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720093-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo d. Juízo da Vara Cível do Guará em face do d. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para o processamento da Ação movida por Zurich Santander Brasil Seguros S.A. em desfavor de Neoenergia Distribuição Brasília S.A.. Recebo o conflito. Designo o d. Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 955 do CPC/15). Oficie-se, solicitando ao d. Juízo suscitado que preste informações no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator